Tribunal: STF
Processo: RE 111566
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-25
Data de publicação: 1986-11-25

Ementa:
ISS. SERVIÇO GRÁFICO POR ENCOMENDA E PERSONALIZADO. UTILIZAÇÃO EM
PRODUTOS VENDIDOS A TERCEIROS.
A FEITURA DE ROTULOS, FITAS, ETIQUETAS ADESIVAS E DE IDENTIFICAÇÃO
DE PRODUTOS E MERCADORIAS, SOB ENCOMENDA E PERSONALIZADAMENTE, E
ATIVIDADE DE EMPRESA GRAFICA SUJEITA AO ISS, O QUE NÃO SE DESFIGURA
POR UTILIZA-LOS O CLIENTE E ENCOMENDANTE NA EMBALAGEM DE PRODUTOS
POR ELE FABRICADOS E VENDIDOS A TERCEIRO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.